Tribunal: TJSP
Processo: 1043535-02.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA – Ação ajuizada por ex-funcionário da extinta FEPASA – Pretensão objetivando o recebimento do reajuste salarial de 14% concedido aos ferroviários da Rede Ferroviária Federal S/A, por meio de Dissídio Coletivo de 2003 (TST-DC-92590/2003).
Sentença de improcedência.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - INOCORRÊNCIA - Dissídio coletivo no 92590/2003, transitado em julgado em 18 de abril de 2005, com fixação de reajuste de 14%, a partir de 1o de maio de 2003, para as perdas salariais acumuladas de 1998 a 2003 - Ação ajuizada em 2016 - Ressalvado meu entendimento, já está consolidado na jurisprudência do E. STJ que a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações que se venceram cinco anos antes da propositura da ação – Inteligência da Súmula 85 do STJ.
MÉRITO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO - Autor que não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito, conforme artigo 373, I, do CPC/2015 - Petição inicial que se limita a apontar a obrigação de reajuste pelo dissídio coletivo, mas sem a demonstração de efetiva desconformidade na paridade com paradigma em atividade e a relação com a sua situação específica - Fazenda do Estado que, por sua vez, se desincumbiu do ônus da prova de fato extintivo do direito dos autores (artigo 373, II, do CPC/2015), no sentido de não ter havido prejuízo ao requerente no período a que se refere o Dissídio Coletivo.
Recurso de apelação desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1043535-02.2020.8.26.0053; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/04/2021; Data de Registro: 25/04/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/04/2021

Data de publicação:

25/04/2021

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – Ação ajuizada por ex-funcionário da extinta FEPASA – Pretensão objetivando o recebimento do reajuste salarial de 14% concedido aos ferroviários da Rede Ferroviária Federal S/A, por meio de Dissídio Coletivo de 2003 (TST-DC-92590/2003).
Sentença de improcedência.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - INOCORRÊNCIA - Dissídio coletivo no

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – Ação ajuizada por ex-funcionário da extinta FEPASA – Pretensão objetivando o recebimento do reajuste salarial de 14% concedido aos ferroviários da Rede Ferroviária Federal S/A, por meio de Dissídio Coletivo de 2003 (TST-DC-92590/2003).
Sentença de improcedência.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - INOCORRÊNCIA - Dissídio coletivo no 92590/2003, transitado em julgado em 18 de abril de 2005, com fixação de reajuste de 14%, a partir de 1o de maio de 2003, para as perdas salariais acumuladas de 1998 a 2003 - Ação ajuizada em 2016 - Ressalvado meu entendimento, já está consolidado na jurisprudência do E. STJ que a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações que se venceram cinco anos antes da propositura da ação – Inteligência da Súmula 85 do STJ.
MÉRITO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO - Autor que não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito, conforme artigo 373, I, do CPC/2015 - Petição inicial que se limita a apontar a obrigação de reajuste pelo dissídio coletivo, mas sem a demonstração de efetiva desconformidade na paridade com paradigma em atividade e a relação com a sua situação específica - Fazenda do Estado que, por sua vez, se desincumbiu do ônus da prova de fato extintivo do direito dos autores (artigo 373, II, do CPC/2015), no sentido de não ter havido prejuízo ao requerente no período a que se refere o Dissídio Coletivo.
Recurso de apelação desprovido.